Tribunal: TJES
Processo: 5011775-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. NULIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do § 2º do art. 1.023 do CPC, o “juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada”. 2. A leitura do § 2ª do art. 1.023 do CPC revela que os embargos de declaração, em regra, dispensam a intimação da parte embargada para se manifestar sobre os embargos opostos na hipótese de não provimento do recurso; ao contrário, no caso de eventual acolhimento dos aclaratórios que implique em modificação da decisão recorrida, a regra é a prévia oitiva do embargado. 3. O “STJ possui jurisprudência há muito consolidada no sentido de que a dispensa das contrarrazões somente é admitida nos casos de rejeição dos embargos declaratórios, pois a intimação para a apresentação de resposta é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC/15.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.292.044/GO). 4. Decisão anulada. 5. Recurso conhecido e provido. 6. Agravo interno prejudicado.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011775-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA

AGRAVADO: TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. NULIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do § 2º do art. 1.023 do CPC, o “juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada”. 2. A leitura do § 2ª do art. 1.023 do CPC revela que os embargos de declaração, em regra, dispensam a intimação da parte embargada para se manifestar sobre os embargos opostos na hipótese de não provimento do recurso; ao contrário, no caso de eventual acolhimento dos aclaratórios que implique em modificação da decisão recorrida, a regra é a prévia oitiva do embargado. 3. O “STJ possui jurisprudência há muito consolidada no sentido de que a dispensa das contrarrazões somente é admitida nos casos de rejeição dos embargos declaratórios, pois a intimação para a apresentação de resposta é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC/15.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.292.044/GO). 4. Decisão anulada. 5. Recurso conhecido e provido. 6. Agravo interno prejudicado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011775-25.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: TRANSMÁQUINA TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA

AGRAVADA: TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, na Instância originária, Toledo Granitos do Brasil Ltda instaurou “
Cumprimento Provisório de Sentença que Reconheceu a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa
” (página 04 do id 6210977) em desfavor de Transmáquina - Transporte de Máquinas Ltda, procedimento este no qual requereu o pagamento do valor - que entende como devido - equivalente a R$ 3.037.423,61 (três milhões e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos).

Intimada na forma da lei, a Transmáquina - Transportes de Máquinas Ltda, inicialmente, peticionou (página 151 do id 6210977) nos autos para apresentar apólice de seguro garantia judicial “
a fim de garantir o juízo
” e, após, ofereceu Impugnação ao Cumprimento de Sentença (páginas 161-169 do id 6210977) com a alegação de excesso de execução, uma vez que o valor indicado como devido não teria observado os termos de incidência dos juros e correção monetário do julgado exequendo.

O Magistrado
a quo
, ao examinar as alegações das partes, proferiu a
Decisão reproduzida às páginas 208-212
(id 6210977), na qual considerou como incontroversa a quantia de R$ 2.501,242,10 (dois milhões quinhentos e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e dez centavos) e, por isso, deferiu o pedido de:

“(...) levantamento, em favor da exequente, da quantia incontroversa que atinge o montante de R$ 2.501,242,10 (dois milhões quinhentos e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e dez centavos), a serem depositados pela executada nos presentes autos, haja vista a Carta de Fiança (...).”

Opostos Embargos de Declaração pela Toledo Granitos do Brasil Ltda (páginas 213-216, id 6210977), o Magistrado, no
decisum
constante às páginas 219-220
(id 6210977) - proferida sem a prévia oitiva da Transmáquina, acolheu os aclaratórios para:

“(...) sanar o vício de contradição apontado, para constar: 1) que o valor a ser recebido pela empresa exequente seja o montante de R$ 3.328.915,48 (três milhões, trezentos e vinte e oito, novecentos e quinze reais e quarenta e oito centavos); 2) acolher/receber o bem imóvel apresentado como caução; 3) determinar a intimação da garantidora (Porto Fiança) para o depósito do montante acima mencionado.”

Na sequência foram opostos novos aclaratórios, desta vez pela Transmáquina (páginas 225-234, id 6210977), a Toledo apresentou contrarrazões (páginas 236-239, id 6210977) e, enfim, o MM. Juiz
a quo

negou provimento ao recurso
(páginas 246-248, id 6210977).

A Transmáquina, inconformada com a Decisão reproduzida às páginas 208-212, a qual fora integrada pelas Decisões contidas às páginas 219-220 e 246-248 (todas do id 6210977), interpôs o recurso em julgamento (id 6210971) com pedido, preliminar, de anulação do
decisum
porque não foi intimada para se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pela ora Agravada no processo originário, conforme determina o art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC).

De fato, o dispositivo em comento é bem claro ao assim estabelecer:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

(...).

§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

A leitura do § 2ª do art. 1.023 do CPC revela que os Embargos de Declaração, via de regra, dispensam a intimação da parte Embargada para se manifestar sobre os Embargos opostos na hipótese de não provimento do recurso; ao contrário, no caso de eventual acolhimento dos aclaratórios que implique em “
modificação da decisão embargada
”, a regra é a prévia oitiva do Embargado.

A orientação ora externada, insta salientar, é a mesma adotada pela doutrina, como é possível vislumbrar nas seguintes lições:

“Em regra, não há contraditório após a interposição do recurso, pois os embargos de declaração não se destinam a um novo julgamento da causa, mas apenas ao aperfeiçoamento do decisório já proferido.

Havendo, porém, casos em que o suprimento de lacuna ou a eliminação do erro ou da contradição possa implicar modificação da decisão embargada,
deverá
o juiz intimar o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2º).” (Humberto Theodoro Júnior
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1052,
ebook
). (Sem grifo no original).

“Em regra, os embargos declaratórios não se prestam à alteração do julgado embargado. Nessa linha, o procedimento dos embargos declaratórios não se realiza em contraditório. Todavia, pode ocorrer de,
em função
da obscuridade, omissão ou contradição (obviamente, não por força de simples erro material), o órgão judicial vislumbrar a possibilidade de o acolhimento dos embargos provocar a modificação da decisão embargada (a ‘infringência’ do julgado, com o que os embargos declaratórios adquirem efeitos infringentes). Nesse caso, haja vista
o direito ao contraditório, o juiz intimará o embargado
para, querendo, manifestar-se no prazo de cinco dias a respeito dos embargos (art. 1.023, § 2.º).” (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero
in
Novo curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2 / – 3. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 410). (Sem grifo no original).

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na mesma linha ora mencionada neste voto, considera a prévia intimação da parte, nos termos do § 2º do art. 1.023 do CPC, como condição de validade da Decisão, como se vê no seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR OS DECLARATÓRIOS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO JULGADO. REITERADA JURISPRUDÊNCIA. 1.
O STJ possui jurisprudência há muito consolidada no sentido de que a dispensa das contrarrazões somente é admitida nos casos de rejeição dos embargos declaratórios, pois a intimação para a apresentação de resposta é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC/15. Reiterados precedentes
. 2. No caso dos autos, infere-se que os embargos de declaração opostos por parte do reconvinte contra a sentença, e sem abrir prazo para apresentação de contrarrazões, foram expressamente acolhidos para saneamento da omissão ("Ao que se depreende dos embargos, intenta a embargante alterar a conclusão do julgado por considerá-lo omisso. Tem razão a embargante"). 3. Observa-se que os aclaratórios foram acolhidos para incluir no dispositivo sentencial a continuidade da alienação fiduciária sem sequer esclarecer se permaneceram válidas as disposições anteriormente consignadas na sentença quanto à possibilidade de o autor/reconvindo ainda "proceder à entrega dos produtos ou o seu equivalente em dinheiro, no prazo de quinze (15) dias (art. 806 c/c 813, CPC), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais)" ou mesmo de promover a compensação anteriormente garantida. 4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.292.044/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). (Sem grifo no original).

Assim, com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
, a hipótese é de provimento do recurso em relação ao pedido de anulação formulado nas razões recursais, de modo a declarar a nulidade da Decisão reproduzida nas páginas 219-220 do id 6210977, haja vista a violação do contraditório e da ampla defesa (art. 1.023, § 2º, do CPC) e, por consequência, todos os atos posteriores - inclusive a Decisão contida às páginas 246-248 (id 6210977).

Do exposto, dou provimento ao recurso para declarar a nulidade da Decisão reproduzida nas páginas 219-220 do id 6210977 (id 29571398 do processo originário), bem assim a nulidade de todos os atos posteriores a tal
decisum
(inclusive a Decisão contida às páginas 246-248 do id 6210977, id 30309345 do processo originário), cabendo ao MM. Juiz
a quo
oportunizar prazo para a Agravante se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pela Embargada.

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto no id 6578906.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)